Tribunal: TJSP
Processo: 1095999-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Contrato de compra e venda de fertilizantes. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Os elementos constantes dos autos indicam que a ré enviou a garantia (cédula de produtor rural) poucos dias após a assinatura do contrato, além de não ter sido informado à

Ementa:
Contrato de compra e venda de fertilizantes. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Os elementos constantes dos autos indicam que a ré enviou a garantia (cédula de produtor rural) poucos dias após a assinatura do contrato, além de não ter sido informado à ré se a garantia seria aceita. Ademais, não há comprovação da suposta degradação financeira da ré, alegada pela autora antes mesmo do vencimento das obrigações assumidas pelas partes. Não verificadas as hipóteses de rescisão motivada pela ré, incabíveis a aplicação de multa rescisória e ressarcimento por perdas e danos.

Recurso improvido.